Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-91.2016.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000952-91.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIR LUCIA PERINI FREO - CPF: 632.403.191-87 (EMBARGANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL –
PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA - NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS – CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

3. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

4. Em relação ao período de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LENIR LUCIA PERINI FREO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação no 0000952-91.2016.8.11.0080 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que o Município de Querência elaborou as Leis Complementares no 49/2011, 53/2012, 73/2014, 81/2015 e 83/2015, restando demonstrando que a remuneração dos professores Municipais de Querência deriva da aplicação do Plano de Carreira ajustado pelo ente público e o Poder Legislativo.

Afirma que as Leis Complementares fixaram o vencimento básico de acordo com o piso salarial e proporcional de acordo com a habilitação e nível do professor, estando o acórdão omisso em relação a essas.

Afirma que há contradição no referido acórdão com relação às provas constantes nos autos, inclusive em contradição à própria peça de defesa do Município, que reconheceu que o Piso Salarial deveria incidir sobre a remuneração do plano de carreira.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir a omissão e a contradição apontadas.

Não houve manifestação do embargado, conforme certidão em id. 66673993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LENIR LUCIA PERINI FREO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação no 0000952-91.2016.8.11.0080 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

Na espécie, alega o embargante a ocorrência de omissão quanto às leis complementares juntadas nos autos, que dispõem sobre a remuneração dos professores conforme Piso Nacional Salarial estabelecido pela lei no 11.738/2008, bem como contradição relação às provas constantes nos autos e à própria defesa do Município.

O voto condutor do v. acórdão afastou a questão sob o seguinte fundamento:

“Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e, por conseguinte, da jornada de 30 (trinta) horas, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Na espécie, conforme se extrai do termo de posse, a professora Lenir Lucia Perini Freo é professora efetiva, cumprindo jornada com carga horária de 30 (trinta) horas, informação essa apresentada pelo Município em contestação, eis que neste caso não há informações na inicial, tampouco nos holerites apresentados.

Da análise das fichas financeiras apresentadas na inicial - id. 3199330 a 3199331 -, conclui-se que o subsídio mínimo recebido perfaz R$ 1.068,68 em 2011, R$ 1.246,07 em 2012, R$ 1.623,12 em 2013, R$ 1.963,96 em 2014 e R$ 2.732,19 em 2015.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação, razão pela qual não há como incidir essa de maneira automática na evolução salarial.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os índices salariais dos professores
, sob pena de se interferir nas prerrogativas da Administração Pública.”

No referido caso, como menciona em sua inicial, a autora tem como causa de pedir o fato de que “após a implantação do piso salarial e seus reajustes de forma nacional, o Requerido em específico não aplicou todas as regras do piso e seus reajustes deixando de pagar o mínimo previsto desde o ano de 2011 até o ano de 2015”.

Verifica-se, portanto, que a parte autora apenas discute as mencionadas diferenças do Piso Nacional do Magistério.

Como já restou devidamente fundamento, a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações

de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Entretanto, verifico que
houve, de fato, omissão em relação às leis complementares Municipais que reestruturaram a carreira do magistério do Município de Querência.

Em primeiro momento, tem-se que não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012 , razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal.

Ainda que haja a menção no art. 56, da Lei o 049/2011, de que “
o
vencimento dos Profissionais da Educação Básica, fixado por esta Lei Complementar sob forma de piso salarial profissional, obedecerá às tabelas dos anexos de acordo com a sua habilitação e nível”,
evidente que esse piso salarial é regido por tabela de vencimento própria, não se tratando de referência ao piso nacional.

Todavia, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Diante disso, em que pese alegar a embargante que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual não pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Por esse motivo, como já restou fundamentado, permanece a inexistência de direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014, uma vez que já restou fundamentado que a embargante já recebia valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, direito ao reajuste se as leis da época não concediam reajustes anuais conforme o Piso Salarial Nacional.

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional a partir da vigência da lei complementar no 73/2014.

Logo, conforme previsão do art. 76 da Lei Complementar no 73/2014,

a partir da vigência em 17/09/2014, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional, devendo ser acolhido parcialmente o recurso para manter parcialmente a sentença.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizarem adequadamente.

Frente ao reconhecimento parcial do direito nos presentes embargos de declaração, deve ser analisada também a questão da correção monetária, insurgência recursal trazida na apelação e que não havia sido analisada frente à sua prejudicialidade anterior.

Assim, quanto à atualização monetária, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar também que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho parcialmente para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos
,
para dar tão somente, parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Querência, afastando o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014 e fixar os fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1.1 -.

Por derradeiro, reverto também a condenação de honorários sucumbenciais, devendo ser mantida aquela fixada incialmente em sentença - 10% sobre o valor da condenação em desfavor do ente público -, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020